Tribunal: STJ
Processo: 0185672-87.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 915908 - RS (2024/0185672-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARLON VIANNA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E
CÁRCERE PRIVADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
POSTERIOR IMPETRAÇÃO DE NOVO HABAEAS CORPUS, COM
ALEGAÇÕES
SEMELHANTES,
MAS
COM
CENÁRIO
PROCESSUAL MAIS ATUALIZADO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
1. A posterior impetração de novo habeas corpus, também por alegado
excesso de prazo, trazendo cenário processual mais atualizado, prejudica
o presente recurso.
2. Agravo regimental prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o
16/10/2025
22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51683889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 66dac47b-98cd-4ee6-9691-877d1f68bca6

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 66dac47b-98cd-4ee6-9691-877d1f68bca6

AgRg no HABEAS CORPUS No 915908 - RS (2024/0185672-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARLON VIANNA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E
CÁRCERE PRIVADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
POSTERIOR IMPETRAÇÃO DE NOVO HABAEAS CORPUS, COM
ALEGAÇÕES
SEMELHANTES,
MAS
COM
CENÁRIO
PROCESSUAL MAIS ATUALIZADO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.
1. A posterior impetração de novo habeas corpus, também por alegado
excesso de prazo, trazendo cenário processual mais atualizado,
prejudica o presente recurso.
2. Agravo regimental prejudicado.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA51372517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:30
Código de Controle do Documento: 60c4966c-1114-487b-a169-817805fe7603

formula pedido de reconsideração
MARLON VIANNA MACHADO
— que foi recebido como agravo regimental — da decisão monocrática em que
indeferi liminarmente seu habeas corpus, por falta de peça essencial e por
supressão de instância.
No recurso, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência
da demora no julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul. Discorre que se encontra preso mesmo diante de
grave situação de calamidade pública decorrente das enchentes no referido Estado.
Sustenta excesso de prazo para o julgamento do feito. Junta as peças faltantes.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus (fls. 200-202).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Primeiramente, julgo prejudicado o pedido inicial, no ponto em que
embasado na situação de calamidade em que se encontrava o Estado do Rio
Grande do Sul à época da impetração (21/5/2024). Em consequência, não mais se
cogita da supressão de instância que fundamentou parte do indeferimento liminar
do
.
writ
Quanto ao alegado excesso de prazo, a posterior impetração do HC
997.299/RS, também por alegado excesso de prazo, trazendo cenário processual
mais atualizado, prejudica o conhecimento do presente recurso.
À vista do exposto,
.
julgo prejudicado o agravo regimental

Documento eletrônico VDA51372517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:30
Código de Controle do Documento: 60c4966c-1114-487b-a169-817805fe7603

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 915.908 / RS
Número Registro: 2024/0185672-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50005341720218210015
50025859320248210015
50029944020228210015
50076957820218210015
50083882820228210015
50110572520208210015
50115370320208210015
50117111220208210015
50121753620208210015 50222968920218210015 50717749220238217000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO GOMES DE LIMA
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARLON VIANNA MACHADO (PRESO)
CORRÉU
: FELIPE BRULINGER DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DOUGLAS SILVA DA ROSA
CORRÉU
: LUCAS CAMARGO LARRATEO
CORRÉU
: LUCAS CAMARGO LARRATEA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA51650368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 82b251c8-d19c-402f-973f-4620b6b3fba7

AGRAVANTE : MARLON VIANNA MACHADO (PRESO)
ADVOGADO : RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: 82b251c8-d19c-402f-973f-4620b6b3fba7